Tribunal: TJSP
Processo: 2252201-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública – Liquidação/cumprimento de sentença ajuizada pela ASSOBRAE (Associação Brasileira de Consumidores de Água e Energia Elétrica) – Defesa dos consumidores de energia elétrica que foram lesados em razão do aumento do percentual de 20% sobre as tarifas de energia elétrica dos consumidores embasada nas Portarias DNAEE 38/86 e 45/86 - Procedência – Início

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública – Liquidação/cumprimento de sentença ajuizada pela ASSOBRAE (Associação Brasileira de Consumidores de Água e Energia Elétrica) – Defesa dos consumidores de energia elétrica que foram lesados em razão do aumento do percentual de 20% sobre as tarifas de energia elétrica dos consumidores embasada nas Portarias DNAEE 38/86 e 45/86 - Procedência – Início da fase de liquidação/cumprimento de sentença - Decisão objurgada que determinou a intimação da executada para apresentar "a relação dos documentos a que fora condenada (...) para fins de apuração do montante devido a título de repetição de indébito" – Irresignação da executada ao fundamento de que a associação exequente é parte ilegítima para compor o polo ativo da lide – Descabimento - Legitimidade ativa ad causam da ASSOBRAE para promover a liquidação de sentença/execução coletiva – Inteligência dos artigos 81, parágrafo único, inc. III, 82, inc. IV, 83, 97 e 98, do CDC e artigos 1o, incisos II e IV, 5o, incisos I e II e 21, da Lei no 7.347/85 – Presença dos requisitos para apresentação da documentação postulada (arts. 396 e 397, I, do CPC) Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252201-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CESP, é agravado
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o julgador que o provia e declarará", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS (VENCIDO) E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
2
VOTO No: 41536
AGRV. No: 2252201-87.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (41a V. Cível Central)
AGVTE.: CESP Companhia Energética de São Paulo (R-Exctda.)
AGVDA.: ASSOBRAEE
Associação Brasileira de Consumidores de
Água e Energia Elétrica (A-Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública

Liquidação/cumprimento
de
sentença
ajuizada
pela
ASSOBRAE (Associação Brasileira de Consumidores de Água
e Energia Elétrica) Defesa dos consumidores de energia
elétrica que foram lesados em razão do aumento do percentual
de 20% sobre as tarifas de energia elétrica dos consumidores
embasada nas Portarias DNAEE 38/86 e 45/86 - Procedência
Início da fase de liquidação/cumprimento de sentença - Decisão
objurgada que determinou a intimação da executada para
apresentar “a relação dos documentos a que fora condenada (...)
para fins de apuração do montante devido a título de repetição
de indébito” Irresignação da executada ao fundamento de que
a associação exequente é parte ilegítima para compor o polo
ativo da lide Descabimento - Legitimidade ativa ad causam da
ASSOBRAE para promover a liquidação de sentença/execução
coletiva Inteligência dos artigos 81, parágrafo único, inc. III,
82, inc. IV, 83, 97 e 98, do CDC e artigos 1o, incisos II e IV, 5o,
incisos I e II e 21, da Lei no 7.347/85 Presença dos requisitos
para apresentação da documentação postulada (arts. 396 e 397,
I, do CPC) Decisão mantida Recurso improvido – Maioria de
votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
CESP
Companhia Energética de São Paulo, em ação civil pública
(declaração de nulidade das Portarias no 38/86 e 45/86 editadas pelo
DNAEE
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica c.c.
repetição de indébito e obrigação de fazer), em fase de cumprimento de
sentença,
movida
por
ASSOBRAE

Associação
Brasileira
de
Consumidores de Água e Energia Elétrica, contra r. decisão reproduzida
a fls. 39/40 (fls. 134/135 dos autos de origem) que, dentre outras
providências, determinou que a executada apresentasse “a relação dos
documentos a que fora condenada, conforme indicado às fls. 01/09,
para fins de apuração do montante devido a título de repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
3
indébito, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a
R$300.000,00.”
Alega
a
executada,
em
resumo,
que
(1)
“diferentemente do asseverado pela decisão agravada, a CESP jamais
fora condenada a apresentar qualquer relação de documentos, tendo
esta sido uma premissa fática equivocada do julgador” (fls. 05), (2) o
pedido de exibição de documentos é genérico e viola o art. 397, I, do
CPC, (3) “o direito de apresentar o cumprimento de sentença de ação
civil pública é do indivíduo titular do direito subjetivo [no caso, os
consumidores] e não da associação que atuou na fase de conhecimento,
sendo este entendimento já repetidamente reiterado pelo C. STJ e STF,
em sede de repercussão geral (RE 573.232/SC)” (fls. 06), (4) o
cumprimento da obrigação é impossível, eis que não mais possui
registro documental referente às faturas de energia elétrica de 1.986 em
razão da cisão e privatização da atividade de distribuição de energia
elétrica ocorridas em 1.998, (5) a ASSOBRAEE não pode promover o
cumprimento provisório de sentença com relação à restituição de
indébito, eis que tal direito é exclusivo dos titulares das contas de
energia elétrica que foram prejudicadas pelas portarias e pelo aumento
tarifário reputado como ilegal” (fls. 10), (6) não estão presentes os
requisitos para apresentação de documentos, nos termos dos arts. 396 e
397, I, do CPC, (7) “ainda que se entenda pela possibilidade de
prosseguimento do cumprimento de sentença tal como ajuizado, o que
se admite em atenção ao princípio da eventualidade, é certo que a
execução da parcela relativa à restituição do indébito das tarifas de
energia elétrica deve restringir-se àqueles que eram associados da
ASSOBRAEE e que autorizaram a propositura da ação” (fls. 18) e (8) a
exequente deve ser intimada para apresentar a relação de seus filiados
que autorizaram a propositura da ação civil pública que deu origem ao
título exequendo (fls. 01/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
4
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada “para determinar o afastamento da obrigação constante no item
4 da decisão que determinou a apresentação dos documentos requeridos
pela ASSOBRAEE referente a contas de energia elétrica datadas de
1986” (fls. 20).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e a agravada
apresentou contraminuta.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. A legitimidade ativa da agravada para promover o
cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação civil
pública, cujo objeto seja a defesa de direitos individuais homogêneos,
tem amparo constitucional, legal e estatuário.
Ao que se colhe do caderno processual, a ação civil
pública foi ajuizada pela agravada, associação civil, em conformidade
com as previsões estatuídas no art. 4o, III, de seu Estatuto Social
firmado em 03.06.1991 (fls. 158) e arts. 1o, incisos II e IV, 5o, incisos I e
II e 21, da Lei no 7.347/1985, 81, parágrafo único, III, 82, IV e 91 e
segs. da Lei no 8.078/90 a fim de promover a defesa de interesses
individuais homogêneos consistentes no direito dos consumidores
industriais de energia elétrica de terem restituído o equivalente a 20%
das faturas cobrados no período compreendido entre 01.03.1986 a
30.11.1986.
São individuais homogêneos, como definido no texto
legal, os interesses que, sem as características de transindividualidade,
indivisibilidade, indeterminabilidade ou determinabilidade a partir de
uma relação jurídica base entre um grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária, decorrem de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
5
comum e que, tal como os interesses institucionais (difusos e coletivos),
também ensejam a defesa pelas ações coletivas, inspiradas nas class
actions do direito norte-americano.
Os textos legais citados não permitem dúvida de que
a tutela coletiva foi estendida para a proteção de todas as espécies de
direitos de massa, a saber, os difusos, os coletivos propriamente ditos e
os individuais homogêneos.
Nessa situação de titulares lesados de direitos
individuais homogêneos encontram-se todos os consumidores de energia
elétrica que foram lesados pela agravante em razão de ilegalidade
ocorrida no início da vigência do Plano Cruzado, quando ela (a
agravante) aplicou aumentou percentual de 20% sobre as tarifas de
energia elétrica dos consumidores embasada nas Portarias DNAEE
38/86 (editada em 28.02.1986) e 45/86 (editada em 04.03.1986).
É inequívoca a legitimação extraordinária (ativa) da
associação agravada, seja para a fase de conhecimento da ação civil
pública desencadeada e já julgada em definitivo (art. 82, IV, do CDC e
art. 21 da Lei no 7.347/85), seja para a fase de liquidação/cumprimento
do julgado na forma coletiva.
Comentando o art. 91 do Código de Defesa do
Consumidor, discorre a Professora ADA PELLEGRINI GRINOVER:
“A legitimação ativa, concorrente e disjuntiva, é
atribuída, pelo dispositivo em foco, aos entes e pessoas indicados no art.
82. Aqui se trata inquestionavelmente de legitimação extraordinária, a
título de substituição processual. Não só porque assim o afirma o
legislador, quando expressamente se refere ao litigar, em nome próprio e
no interesse das vítimas ou seus sucessores, mas ainda porque, na
hipótese, os legitimados à ação não vão a juízo em defesa de seus
interesses institucionais, como pode ocorrer nas ações em defesa de
interesses difusos ou coletivos (v. comentário ao art. 82), mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
6
exatamente para a proteção de direitos pessoais, individualizados nas
vítimas dos danos. Cabe lembrar que este tipo de ação coletiva visa à
tutela de direitos ou interesses acidentalmente coletivos, que poderiam
merecer - e até agora mereceram - proteção individual e pulverizada.”
(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - comentado pelos autores
do anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 4a ed., 2a tiragem, RJ-SP,
1996, pág. 544).
Sobre a problemática da legitimidade ativa para a
execução de sentença genérica proferida em ação coletiva sobre direitos
individuais homogêneos, ensina Fredie Didier Jr.:
“A
execução
da
sentença
em
ações
coletivas
envolvendo direitos individuais homogêneos é regulada pelos arts.
97-100 do CDC, podendo ser promovida pelas vítimas e seus
sucessores, bem como pelos legitimados em lei para promover a ação
(substitutos processuais). A execução poderá ser coletiva ou individual,
mediante a extração de certidão de sentença.
Como já foi dito, o Código de Defesa do Consumidor
é o veículo normativo responsável pelo regramento da ação coletiva para
a responsabilidade pelos danos a direitos individuais homogêneos (arts.
91 a 100), tendo em vista que a Lei de Ação Civil Pública (Lei Federal n°
7.347/85) cuida, sobretudo, dos direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos nas demais hipóteses. Os arts. 97 e 98 cuidam
especificamente da execução da sentença condenatória in pecunia
nessas situações. Permitem esses dispositivos, tanto a execução
individual da sentença coletiva quanto a execução coletiva da sentença
coletiva. Vejamos os dispositivos:
'Art. 97. A liquidação e a execução de sentença
poderão ser promovidas por vítima e seus sucessores, assim como pelos
legitimados de que trata o art. 82.
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
7
promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as
vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de
liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções'.
Há a execução individual da sentença coletiva. A
sentença coletiva opera efeitos no plano individual, se for para
beneficiar extensão in utilibus da coisa julgada do plano coletivo para o
plano individual (art. 103, § 3°, CDC, no caso das ações para tutela de
pretensões coletivas strictu sensu e/ou difusas) e, no caso das ações que
versem sobre direitos individuais homogêneos, a regra da coisa julgada
secundum litis (art. 103, III, CDC). Uma vez liquidada a sentença
condenatória genérica liquidação essa que tem por objetivo verificar a
extensão do dano e a identidade da vítima -, poderá o prejudicado ou
seus sucessores, individualmente, promover a execução da sentença
(art. 97 do CDC).
Há, ainda, execução coletiva da sentença coletiva.
Estão legitimados para essa execução aqueles mesmos do art. 82 do
CDC.
'A
execução
coletiva
é
necessariamente
individualizada,
abrangendo o grupo de vítimas cujas indenizações já tiverem sido
fixadas na(s) sentença(s) de liquidação' (art. 98 do CDC). Essa execução
coletiva só é assim denominada porque proposta por um legitimado
coletivo, tendo em vista que o seu objeto é composto por pretensões
individuais já liquidadas.
(...)
Enquanto a execução da sentença essencialmente
coletiva (direitos difusos e coletivos em sentido estrito) somente pode ser
promovida pelos legitimados extraordinários coletivos, em se tratando de
direitos individuais homogêneos, a execução pode ser feita tanto pelos
colegitimados ativos (LACP, art. 5° e CDC, art. 82), como pelos próprios
prejudicados ou seus sucessores, em caráter individual.
Ada Pellegrini Grinover entende que os legitimados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
8
do art. 82 do CDC agem, no caso, como representantes processuais, e
não legitimados extraordinários, pois não agiriam em nome próprio, mas
em nome das vítimas identificadas na liquidação.
Cumpre lembrar, porém, que a execução promovida
pelos entes legitimados abrangerá apenas as vítimas que já tiverem
indenizações liquidadas (art. 98 do CDC), mesmo que essa liquidação
seja procedida pelo próprio ente coletivo, ela é requisito para a execução.
Sucede, porém, que, 'decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão
os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da
indenização devida' (art. 100 do CDC). Nesse caso, o produto da
execução reverterá ao fundo de defesa dos direitos difusos (FDD),
consistindo no que se convencionou denominar de fluid recovery,
examinada logo abaixo. Aqui, temos uma execução verdadeiramente
coletiva, fundada em sentença proferida em processo em que se
discutiam direitos individuais homogêneos. Trata-se de uma execução
para buscar uma indenização residual, em razão da desproporção entre
as consequências do ilícito praticado e o valor das indenizações
individuais buscadas.
A execução de uma sentença genérica (obrigação de
pagar quantia, 'responsabilidade pelos danos individualmente sofridos',
art. 91, caput do CDC, direitos individuais homogêneos) pode ser
individual, proposta pelo próprio indivíduo ou pelos legitimados
extraordinários coletivos (denominada como coletiva pela lei, mas que,
em verdade, é uma execução individual plúrima), ou coletiva, no caso de
execução da fluid recovery.” (Curso de Direito Processual Civil. Processo
Coletivo. 5a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, volume 4, págs.
396/398).
Destarte, por força do art. 5°, inc. XXI, da CF e dos
arts. 81, parágrafo único, inc. III, 82, inc. IV, 83, 97 e 98, do CDC e arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
9
1o, incisos II e IV, 5o, incisos I e II e 21 da Lei no 7.347, de 24.07.1985,
patente a legitimidade ativa ad causam da agravada para promover o
cumprimento de julgado (trata-se, na verdade, de liquidação de
sentença) em ação civil pública por ele ajuizada em defesa de interesses
individuais homogêneos.
Do Colendo Superior Tribunal de Justiça registram-
se os v. arestos tirados de litígios análogos sintetizados nas ementas a
seguir transcritas.
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CADERNETA
DE
POUPANÇA. 'PLANO VERÃO'. LEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFESA DE
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
- Segundo assentou a Segunda Seção do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de depósito
em caderneta de poupança firmados entre as instituições financeiras e
os seus clientes.
- Adequação da ação civil pública e legitimidade do
IDEC em se tratando, como no caso, de interesses ou direitos
individuais homogêneos.
- A circunstância de o CDC haver sido editado após o
período questionado nesta ação (janeiro/89) não obsta a que venha o
IDEC postular, em nome próprio, direito de terceiros.
Recurso especial conhecido e provido, a fim de
afastar a extinção do processo sem conhecimento do mérito, por
ilegitimidade de parte ativa.” (STJ-4a T, REsp n° 173.188-SP, J.
06.05.2003, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 12.08.2003).
“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC.
LEGITIMIDADE.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
ORIENTAÇÃO
DA
SEGUNDA
SEÇÃO.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
10
DESPROVIDO.
- Na linha da orientação da Segunda Seção, é
admissível a ação civil pública para cobrança das diferenças nos
créditos de rendimentos dos poupadores, em razão da edição de planos
econômicos, sendo para tanto ativamente legitimada associação
legalmente constituída há pelo menos um ano e que inclua entre seus
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos dos consumidores."
(STJ-4a T, AgRg no REsp n° 196.517-SP, J. 19.12.2002, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 24.02.2002).
Ora, se a agravada ASSOBRAE - Associação
Brasileira de Consumidores de Água e Energia Elétrica pode ajuizar
ação civil pública visando defender os interesses individuais
homogêneos dos consumidores de energia elétrica lesados, com maior
razão pode promover a liquidação de sentença e execução coletiva em
favor dos consumidores lesados, prestigiando-se assim o provimento
jurisdicional proferido em ação coletiva e o princípio da celeridade
processual.
Essa é justamente a disposição do art. 97 do CDC,
que perenizou que “a liquidação e a execução de sentença poderão ser
promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados
de que trata o art. 82”.
Também não se desconhece que “a execução poderá
ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82,
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em
sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras
execuções” (art. 98 do Estatuto Consumerista).
De feito, conquanto a agravada tenha intitulado a
petição inicial de “cumprimento de sentença”, trata-se, na verdade, de
liquidação do julgado, eis que o objetivo imediato da proponente é a
verificação da identidade das vítimas e extensão do dano causado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
11
havendo qualquer irregularidade na postulação em questão.
Já no que tange à fase de cumprimento de sentença,
os consumidores individuais poderão intentá-la, a associação agravada
também terá iniciativa representando determinados consumidores
identificados (art. 98 do CDC) ou, caso “decorrido o prazo de um ano
sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade
do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e
execução da indenização devida” (art. 100, caput, do CDC), sendo certo
que, nessa hipótese, “o produto da indenização devida reverterá para o
fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985” (art. 100,
parágrafo único, desse mesmo Codex).
Daí ser de todo superada e descabida qualquer
discussão a respeito da legitimidade da agravada para promover a fase
de liquidação/cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública
originária.
No mais, pretende a agravada que a agravante seja
intimada a apresentar a relação dos consumidores industriais de
energia elétrica em 1.986 bem como o total dos valores recebidos, "com
a relação detalhada de todos os consumidores que pagaram o aumento
ilegal de 20% em suas faturas durante a vigência do Plano Cruzado, em
especial, durante os 09 meses de vigência das Portarias ora
impugnadas, ou seja, de março/86 até novembro/86, inclusive” (fls. 05
dos autos originários).
Como visto e ao contrário do que aduz a agravante,
estão sim presentes os requisitos para apresentação de documentos, nos
termos dos arts. 396 e 397, I, do CPC, já que a documentação cuja
apresentação se pretende encontra-se, na medida do possível,
individualizada. Ademais, a agravada apontou a evidente finalidade da
prova documental a ser produzida e as circunstâncias do caso apontam
que referida documentação esteja sob custódia da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252201-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41536
12
Aliás, sem a prévia realização de diligências (exibição
ou busca e apreensão de documentos, por exemplo), não pode ser
acolhida a alegação da agravante de que não possui os documentos cuja
exibição se pretende no feito originário.
Por fim, as demais alegações da agravante serão
oportunamente analisadas pelo MM. Juízo singular mediante regular
instalação do contraditório, afigurando-se prematuro que este Colendo
Órgão Julgador ad quem se pronuncie sobre argumentos e matérias
ainda não examinadas em primeira instância.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica